Tribunal: TJDFT
Processo: 0737906-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737906-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA AGRAVADO: FABIO PEREIRA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, contra decisão que rejeitou a impugnação ao auto de arrematação em cumprimento de sentença. A recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Decido. A controvérsia cinge-se à análise de dois supostos vícios na arrematação do imóvel penhorado: a intempestividade do pagamento do preço e a ausência de apresentação do contrato social da empresa arrematante. No que se refere ao primeiro ponto, a alegação de pagamento extemporâneo não merece prosperar. Conforme se depreende dos autos, o leilão eletrônico foi concluído em 16 de maio de 2025, uma sexta-feira, no final da tarde. Os comprovantes de pagamento juntados aos autos, tanto pelo exequente quanto pela arrematante (IDs 238374739 e 243498859), demonstram de forma inequívoca que o depósito judicial do valor da arrematação, R$ 532.000,00, foi efetuado em 19 de maio de 2025, correspondente à segunda-feira imediatamente subsequente. A data de 20 de maio de 2025, mencionada pela impugnante com base no extrato de ID 236530421, refere-se, como bem pontuado pelas partes adversas, ao mero lançamento do crédito na conta judicial após o processo de compensação bancária, não se confundindo com a data em que a arrematante efetivamente cumpriu sua obrigação de pagar. Portanto, tendo a obrigação de pagamento à vista, com prazo de 24 horas, se encerrado durante o fim de semana, sua prorrogação para o primeiro dia útil subsequente é medida que se impõe, não havendo que se falar em descumprimento do edital ou da lei processual. (...) Ante o exposto, REJEITO a Impugnação ao Auto de Arrematação (ID 242866980) apresentada por COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, para manter hígida e perfeita a arrematação do imóvel levada a efeito por ELYSIUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.” Em suas razões, a agravante alega violação ao art. 892 do CPC e ao art. 132, §4o do Código Civil. Sustenta que o edital previu prazo de 24 horas para pagamento e que a contagem de prazo em horas é diferente do prazo em dias úteis, devendo ser contado de minuto em minuto. Argumenta que o leilão ocorreu no dia 16/05/2025, às 16h20min, mas o pagamento só foi realizado no dia 19/05/2025, extrapolando as 24 horas previstas. Aduz que havia modalidade de pagamento via PIX, disponível 24 horas, e que a prorrogação automática carece de fundamento legal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da arrematação e impedir a expedição da carta de arrematação, e, ao final, pelo provimento do recurso para reconhecer a intempestividade do pagamento e a nulidade da arrematação. Preparo comprovado (ID 75967281). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a tempestividade do pagamento do lance vencedor em hasta pública quando realizado fora do prazo de 24 horas previsto no edital. O art. 892 do Código de Processo Civil estabelece que: "Art. 892 Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico". Excepcionalmente, o edital pode prever prazo específico para o pagamento. Na hipótese dos autos, o edital de convocação previu que o pagamento poderia ser realizado em 24 horas (ID 234171339, originário). Dessa forma, atrai-se a incidência do art. 132, §4o do Código Civil, o qual dispõe que: "Art. 132. (omissis) §4o Salvo disposição legal ou convencional em contrário, os prazos de horas contar-se-ão de minuto a minuto". No entanto, conforme orientação jurisprudencial consolidada, não há como se considerar que o prazo de 24 horas para pagamento tenha início exatamente no instante da arrematação ou ao final da hasta pública, mas sim a partir do momento em que o arrematante obteve efetivos meios para realizar o pagamento. Nesse sentido, destaque-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. PAGAMENTO TEMPESTIVO. PRAZO. EMISSÃO. GUIAS. ENVIO. LEILOEIRO. NULIDADE. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o pagamento do valor do imóvel arrematado em hasta pública foi intempestivo, tal qual sustentado pela agravante. 2. Na dicção do art. 892 do CPC, “Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico”. 3. Hipótese em que a arrematação ocorreu no dia 01/09/2024 (sexta-feira), e o e-mail com a guia para pagamento foi enviado pelo leiloeiro para o arrematante em 04/09/2024 (segunda-feira) às 10h43, tendo este efetuado o pagamento em 05/09/2023 (terça-feira), às 15h38. 4. Não há como se considerar que o prazo de 24 horas para pagamento tenha início exatamente na data da realização da hasta pública, mas sim a partir do momento em que o arrematante obteve meios para efetuar o pagamento. 5. A realização do pagamento após o prazo de 24 horas do recebimento do e-mail não tem o condão de configurar a alegada intempestividade, porquanto realizado dentro do horário de expediente bancário, não sendo razoável exigir do arrematante que efetue o pagamento do valor de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) por meio de aplicativo do Banco. 6. O princípio da instrumentalidade das formas tem inteira aplicação ao caso, visto que o pagamento na forma e no prazo realizados não implicou em qualquer prejuízo para as partes envolvidas, tendo, ao contrário, demonstrado que o ato atingiu a finalidade para o qual foi previsto e determinado. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1856983, 0704586-33.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.)” No caso em análise, verifica-se que o leilão ocorreu no dia 16/05/2025 (sexta-feira), no entanto, o boleto bancário foi encaminhado à parte arrematante somente ao final do dia. Dessa forma, durante o final de semana não foi possível a realização do pagamento, dado que não há expediente bancário regular e as transferências via PIX possuem limitação de valor muito inferior ao montante que deveria ser pago. Assim, o pagamento foi viabilizado apenas no primeiro dia útil subsequente, considerando as limitações práticas para movimentação de valores elevados. Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas tem aplicação ao caso, considerando que o pagamento na forma realizada não implicou prejuízo às partes envolvidas, demonstrando que o ato atingiu a finalidade para a qual foi previsto. A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a jurisprudência do Tribunal quanto ao tema e falta de comprovação de prejuízo à parte. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j